Tribunal: STF
Processo: HC 227821
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 819.761, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que, “no bojo da Execução Penal n. 0002528-43.2016.8.26.0520, o Juízo Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ da Comarca de São José dos Campos/SP, deferiu o pedido do paciente de progressão ao regime aberto [...]. Contra a decisão, o Parquet estadual interpôs agravo em execução, perante a Corte de origem, que deu provimento ao recurso para cassar a decisão anterior e determinar a imediata recondução do apenado ao regime semiaberto”.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “determinando que seja expedido o contra mandado de prisão”. 



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:



    Ao que consta, o agravado, condenado pelos gravíssimos delitos de tráfico, associação e roubo circunstanciado, possui término de cumprimento de pena previsto somente para 29/03/2031 (fls. 28/30). O atestado de bom comportamento carcerário (fls. 31) se revela insuficiente, diante da natureza dos delitos praticados, longa pena a cumprir e, principalmente, pelo exame criminológico de fls. 21/22, cujo relatório psicológico se mostrou desfavorável. Mister ressaltar ainda, que a execução penal é regida pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do condenado em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade, que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança. Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para cassar a decisão e determinar a imediata recondução ao regime semiaberto.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator